Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741959-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO, DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BPP PARTICIPACOES LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0740244-62.2017.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de BPP PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRA, acolheu parcialmente a impugnação das Executadas, ora Agravadas. Preparo regular (Num. 19799055 e 19907266). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador